Tribunal: TJSP
Processo: 0000525-93.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000525-
93.2018.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante CARLOS EDUARDO
DOS SANTOS ARNONE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, a fim reduzir a pena imposta a CARLOS EDUARDO DOS
SANTOS ARNONE para 05 meses e 10 dias detenção e 01 mês de prisão simples,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
2
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246
Apelante:
Carlos Eduardo dos Santos Arnone
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Ilha Solteira
Voto no 38.174
1. Insurge-se o réu Carlos Eduardo dos Santos Arnone contra a r. sentença1 de
lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA, cujo
relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal e
artigo 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas 01
(um) ano, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção e 01 (um) mês e 19
(dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
Postula a Defesa, por suas razões2, a absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a
fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.
1 Fls. 248/255.
2 Fls. 262/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
3
Devidamente contra-arrazoado3 o recurso.
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Dra. PAULA
CASTANHEIRA LAMENZA é no sentido do desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. A acusação é de que no dia 01 de abril de 2018, às 17h39min, na Rua Passeio
Barras, no 113, na Zona Norte, na cidade e comarca de Ilha Solteira, o apelante Carlos
Eduardo dos Santos Arnone ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Fernanda Carmona Lopes da Cunha, causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo
de delito de fls. 68/69. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o
apelante Carlos praticou vias de fato contra sua enteada Tabata Cunha Ramos.
Segundo a denúncia, “o denunciado e Fernanda convivem em união estável e, na data
dos fatos, realizavam um churrasco na residência do casal, na companhia dos filhos de Fernanda.
Porque Fernanda resolveu ir assistir televisão, CARLOS ficou nervoso e deu início a calorosa
discussão com sua companheira. Fernanda pediu que Tabata (sua filha, de 12 anos de idade)
levasse o irmãozinho (de apenas 3 anos de idade) para o quarto, a fim de que não presenciassem a
discussão. Irritado, o acusado pegou um cabo de vassoura e desferiu um golpe contra a cabeça de
Tabata. Na sequência, CARLOS se apossou de uma faca e desferiu golpes contra Fernanda,
causando-lhe ferimentos na região da barriga, da cabeça, da face e das pernas (vide declaração
médica de fls. 23 e fotos de fls. 24/27). As vítimas fugiram da casa e foram à Delegacia de Polícia e
policiais foram à residência do denunciado e efetuaram a prisão.”.
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos
3 Fls. 273/278.
4 Fls. 293/297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
4
acolhem-se como razões de decidir, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de
lesão corporal contra Fernanda Carmona Lopes da Cunha e vias de fato contra Tabata
Cunha Ramos.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante5,
boletim de ocorrência6, prontuário médico7, documentos de fls. 29/32, laudo pericial8,
bem como pela prova oral amealhada.
Certa, também, a autoria.
Interrogado na delegacia, o acusado permaneceu em silêncio.
Em Juízo, afirmou que na data dos fatos o casal estava fazendo churrasco em casa,
sendo que ambos beberam cerveja. Fernanda foi para os fundos da residência e quando
retornou viu que o interrogado estava na frente de casa conversando com uma amiga.
Nervosa, arremessou uma vassoura na direção deles e começou a proferir ofensas contra
eles. Em resposta, ele arremessou a vassoura de volta, não sabendo dizer se acertou a
vítima Fernanda ou a vítima Tabata, assumindo, no entanto, que pode ter causado lesões
na primeira nessa hora. Negou ter agredido Fernanda com faca. Já respondera processo
por lesão corporal contra sua companheira. Disse que reataram o relacionamento.
Vã a tentativa de exculpar-se.
A ofendida Tabata, na fase inquisitiva, disse que seu pai e sua mãe começaram a
discutir durante o churrasco que estavam fazendo. Assim, sua genitora pediu que levasse
seu irmão mais novo para o quarto, momento em que seu pai, nervoso, bateu com um
5 Fls. 02/13.
6 Fls. 22/25.
7 Fl. 28.
8 Fls. 68/69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
5
cabo de vassoura em sua cabeça, sem deixar lesão. Além disso, ele pegou uma faca e
passou na barriga de sua mãe, rasgando a camiseta que esta vestia, deixando cortes.
Também a lesionou na cabeça. Fugiram de casa e ligaram para a avó da declarante para
pedir socorro, após o que todos foram até a Delegacia. Seu pai já tinha agredido sua mãe
outras vezes.
Em Juízo, declarou que não se lembra muito bem do ocorrido e, de forma
limitada, informou que o casal começou a discutir e sua mãe pediu-lhe para levar seu
irmão para o quarto, momento em que seu pai pegou a vassoura apenas para movê-la de
lugar, sem golpear sua cabeça. Não lembra se sua genitora pediu para que mentisse em
sede policial.
A ofendida Fernanda, por sua vez, na fase inquisitiva, informou que estavam
fazendo churrasco em sua residência e que o réu Carlos estava consumindo bebida
alcóolica. Durante o churrasco, decidiu assistir à televisão e o autor ficou bravo.
Começaram a discutir, momento em que pediu para sua filha Tabata levar o irmão para o
quarto. Carlos ficou nervoso e bateu com um cabo de vassoura na cabeça de Tabata, sem
deixar lesão. Além disso, pegou uma faca e passou na barriga da declarante, lesionando-
a. Também ficou lesionada na cabeça. Conseguiu fugir de casa com seus filhos e pedir
ajuda à sua família, após o que todos foram à Delegacia. Diante desse cenário, a Polícia foi
até a residência do casal e capturou Carlos, enquanto ela foi atendida no Pronto Socorro.
Já fora agredida outras vezes pelo réu.
Em Juízo, porém, apresentou versão completamente diversa. Contou que ficou
com ciúmes do réu por ele estar conversando com uma amiga e, nervosa, avançou contra
ele com uma vassoura, que arremessou esse objeto de volta. Sua filha Tabata estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
6
local na hora da discussão, porém não foi agredida pelo acusado. Disse que mentiu em
solo policial por desconfiar de traição e estar com raiva, assim como orientou sua filha a
fazer o mesmo. Explicou que lesionou a si mesma com faca. O casal se reconciliou e
voltou a conviver.
A seu turno, a testemunha Amália Carmona da Cunha, em solo policial, declarou
que recebeu uma ligação de sua filha, desesperada, dizendo que fugiu de casa com as
crianças, pois o autor a tinha agredido e ameaçado com uma faca. Dirigiu-se à residência
do casal, onde encontrou Carlos visivelmente alterado e alcoolizado. Depois, levou
Fernanda junto com as crianças até a Delegacia para fazer o registro de ocorrência. Sua
filha Fernanda já fora agredida pelo réu.
Em Juízo, também apresentou versão diversa, dizendo que o casal vive muito bem
e que o réu é atualmente uma pessoa tranquila e um excelente genro. No dia dos fatos,
sua filha ligou informando que havia discutido com o réu; contudo, a declarante não
soube precisar detalhes sobre o ocorrido, especialmente se houve ou não agressão por
parte dele.
Já o policial militar Odair Palombo Parra, na fase extrajudicial do processo,
declarou que ele e seu parceiro Ednaldo foram acionados para prestar apoio na condução
de autor de agressão domiciliar, o qual apresentou comportamento alterado e estava
visivelmente alcoolizado. Uma das vítimas estava ferida, razão pela qual foi conduzida
até o pronto Socorro.
Ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que as vítimas
chegaram à Delegacia dizendo terem sido agredidas pelo réu. A vítima Fernanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
7
apresentava lesão na barriga. As vítimas exigiram o registro da ocorrência, alegando não
ser a primeira vez que o réu as agredia. Encontraram o autor dos fatos com
comportamento alterado, nervoso.
No mesmo sentido, depôs o policial militar Ednaldo Rocha Silva. Especialmente
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que as vítimas chegaram à Delegacia
alegando terem sido agredidas pelo réu, razão pela qual a equipe policial se deslocou até
a residência do casal, onde constataram ter ocorrido uma briga entre eles. A vítima
Fernanda estava com ferimento na barriga.
Notoriamente, as vítimas e a familiar Amália, muito provavelmente em razão da
reconciliação do casal e da recomposição da estrutura familiar, buscam inocentar o réu.
Contudo, os elementos coligidos o incriminam, restando isolada a versão
exculpatória do acusado.
De início, tanto as vítimas quanto a familiar Amália, na fase policial, confirmaram
as agressões perpetradas pelo réu.
Tabata e Fernanda afirmaram que o acusado golpeou a primeira na cabeça com
um cabo de vassoura, bem como lesionou a segunda na barriga com uma faca.
Não fosse verdade que o acusado agrediu as vítimas, não teriam elas requerido
medidas protetivas9, ao serem ouvidas na fase extrajudicial.
Por sua vez, Amália afirmou que o réu agrediu e ameaçou sua filha Fernanda com
uma faca. Depois dos fatos, dirigiu-se à residência do casal onde encontrou Carlos
visivelmente alterado e alcoolizado.
9 Fls. 09/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
8
Ademais, o laudo pericial de fls. 68/69 apontou que a vítima sofreu “ferimentos no
abdômen com faca além de pancada na cabeça e na face; cabeça e perna com hematoma e edema”.
Fácil perceber, pelas lesões sofridas, que elas não foram causadas pela própria
vítima Fernanda, nem por um cabo de vassoura aleatoriamente arremessado, como
levariam a crer as versões da vítima e do réu em Juízo.
A seu turno, o policial militar Odair Palombo Parra, ouvido sob o crivo do
contraditório, disse que as vítimas chegaram à Delegacia dizendo terem sido agredidas
pelo réu, sendo que a vítima Fernanda apresentava lesão na barriga. Além disso,
encontrou o autor dos fatos com comportamento alterado, nervoso, o que foi corroborado
pelo policial militar Ednaldo, em solo judicial.
Tais relatos não deixam dúvidas a respeito dos fatos imputados ao acusado
Carlos, conferindo juízo de certeza quanto à autoria, sendo medida de rigor a condenação
do acusado.
Inafastável, assim, a solução dada à lide em primeiro grau.
3. Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas em 11 meses e 07 dias de detenção
para o crime de lesão corporal e 01 mês e 03 dias de prisão simples para a contravenção
penal de vias de fato, tendo em vista o envolvimento do acusado em diversos outros
delitos, a demonstrar sua personalidade voltada à prática criminosa, bem como uma das
condenações geradoras de reincidência utilizada a título de maus antecedentes10.
Contudo, suficiente a fixação das penas-base em 1/3 acima dos mínimos legais,
10 Processo no. 0004024-95.2012.8.26.0246 (fls. 233/234)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
9
perfazendo 04 meses de detenção para o crime de lesão corporal e 20 dias de prisão
simples para a contravenção penal de vias de fato.
Na segunda fase, as penas de ambos os delitos foram exasperadas em 1/3, tendo
em vista a tripla reincidência do acusado11, resultando nas penas de 05 meses e 10 dias de
detenção para o crime de lesão corporal e de 26 dias de prisão simples para a
contravenção penal de vias de fato. Exasperou-se, ainda, a pena deste delito em 1/6,
diante da agravante da violência doméstica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do
Código Penal, resultando 01 mês de prisão simples.
Na derradeira fase, as reprimendas resultam definitivas, à míngua de causas de
aumento ou de diminuição.
Aplicando-se a somatória das penas, conforme dispõe a regra do concurso
material disciplinada no artigo 69 do Código Penal, resultam as penas 05 meses e 10 dias
detenção e 01 mês de prisão simples.
Imperiosa, outrossim, a manutenção do regime inicial semiaberto para o início do
cumprimento da pena.
Elencam os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal os seguintes critérios à fixação
do regime prisional: quantidade de pena, circunstâncias judiciais e reincidência.
In casu, em que pese o montante da pena, o acusado possui várias condenações
definitivas e é reincidente específico, de sorte que, observado o disposto nos artigos 33, §§
2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal, o semiaberto é o regime inicial cabível à
espécie.
11 Processos nos. 0000048-41.2016.8.26.0246 (fl. 232), 0002974-63.2014.8.26.0246 (fl. 233) e
3000513-04.2013.8.26.0246 (fl. 235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-93.2018.8.26.0246 -Voto no 38.174
10
Não bastassem essas mesmas circunstâncias impedirem a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por se tratar de
crime violento, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
4. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, a fim reduzir a
pena imposta a CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ARNONE para 05 meses e 10 dias
detenção e 01 mês de prisão simples, mantida, no mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator